Tribunal: CARF
Processo: 10880.949292/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949292/2013-07
ACÓRDÃO
1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECOURBIS AMBIENTAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
CRÉDITO POR RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
A compensação de IRRF exige prova do efetivo recolhimento pela fonte
pagadora. Notas fiscais e planilhas internas não substituem comprovantes
oficiais. Ausente a comprovação idônea, é incabível o reconhecimento do
crédito pleiteado.
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. PARCIAL UTILIZAÇÃO EM COMPENSAÇÃO
VIA DCOMP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. QUESTÃO INCONTROVERSA.
Não havendo impugnação específica à glosa parcial de crédito de
estimativa, motivada por sua utilização em compensações anteriores via
DCOMP, considera-se incontroversa a fundamentação da autoridade fiscal.
Mantém-se o indeferimento da parcela não comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949292/2013-07
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gustavo de
Oliveira Machado (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de
Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensação de saldo
negativo de IRPJ apresentadas pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
2006 (01/01/2005 a 31/12/2005), no valor de R$ 9.038.337,21.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 076097812 (fls. 10), não
homologou o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 18/26)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 – DRJ01, proferiu o acórdão n. 101-003.768 (fls. 128-
134), no qual por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório, conforme os seguintes termos extraídos do voto:
À luz dos dispositivos supra, depreende-se que para comprovar as retenções de
imposto de renda na fonte, a interessada deve utilizar o comprovante anual de
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949292/2013-07
3
retenção ou, alternativamente, cópia do Darf contendo a base de cálculo
correspondente ao fornecimento de bens ou prestação de serviços.
Da análise da documentação acostada aos autos, constata-se que, contrariando as
alegações da manifestante, não houve comprovação de que as retenções do
imposto de renda na fonte foram efetivamente realizadas. As notas fiscais apenas
atestam o valor do serviço prestado, sobre o qual incide a alíquota de que trata o
art. 649 do Decreto no 3.000/99.
Cabe aqui ressaltar que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior
de tributo, conforme preceitua o art. 170 do CTN, nos seguintes termos:
(...)
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte, contudo, pode
ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. Assim, a fim se de buscar elementos para formação de
convicção quanto à existência ou não de direito creditório, nos termos do art. 29
do Decreto no 70.235/72, foram feitas consultas aos sistemas internos da Receita
Federal.
Verificou-se que no ano-calendário 2005, foram feitas retenções na fonte de
imposto de renda em favor da manifestante no valor total de R$ 2.115.143,03 (fl.
126). Destas, as feitas pela Prefeitura do Município de São Paulo atingiram o
montante de R$ 2.061.987,50; em consonância com o Despacho Decisório. Houve
apenas uma diferença de R$ 18,20 referente à retenção realizada sob o código
1708 que não havia sido informada no PER/DCOMP e que se reconhece por meio
deste acórdão.
A consulta à DIRF da Prefeitura do Município de São Paulo – CNPJ no
46.392.130/0003-80 (fl. 127) demonstra que foi exatamente este o montante do
imposto retido em benefício da manifestante no ano-calendário 2005. Do
confronto das informações constante da DIRF da fonte pagadora e da tabela
apresentada pelo contribuinte em sua peça de defesa (fl. 21), verifica-se que as
divergências nas retenções decorrem dos valores tributáveis considerados nos
meses janeiro a maio, outubro, novembro e dezembro.
Destarte, dos elementos contidos nos autos, não ficou evidenciado que a
retenção se deu no valor alegado pelo contribuinte; tendo sido comprovado
somente o montante de R$ 2.115.143,03.
Quanto ao pagamento por estimativa não confirmado no Despacho Decisório,
verificou se que o DARF no valor de R$ 540.141,87 foi confirmado apenas
parcialmente, com a justificativa de que o pagamento foi utilizado parcialmente
em DCOMP de pagamento indevido para compensação com outros tributos. A
tela de consulta ao sistema de arrecadação (fls. 124-125) atesta que há saldo
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949292/2013-07
4
disponível de R$ 136.467,45 referente ao DARF em exame e que não há valor
reservado/bloqueado para nenhum PER/DCOMP.
Assim, refazendo-se a composição do saldo negativo apurado no ano-calendário
2005, tem-se:

Note-se, pois, que após as deduções das retenções de imposto na fonte e dos
pagamentos por estimativa, apurou-se saldo de IRPJ a pagar.
Diante do exposto, uma vez que não foi constatada a existência de direito
creditório em favor do contribuinte, VOTO pela improcedência da Manifestação
de Inconformidade, ratificando a decisão da unidade jurisdicionante.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 159/181),
no qual aduz, em síntese:
(a) A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado dedicada à exploração de
concessão de serviços públicos essenciais de limpeza urbana, notadamente
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos na Cidade de São Paulo.
(b) A remuneração pelos serviços é paga pela Prefeitura de São Paulo, que procede
à retenção na fonte do Imposto de Renda. Essa é a origem do saldo negativo
utilizado na compensação.
(c) Em primeira instância, desconsiderando tais fatos, o órgão julgador entendeu
que a Recorrente não faria jus ao saldo negativo suficiente à compensação
informada na PER/DCOMP.
(d) Do total de R$ 2.636.137,27 em retenções, apenas R$ 2.115.143,03 teriam sido
confirmados, restando, assim, sem reconhecimento qualquer valor a
compensar. No demonstrativo da PER/DCOMP, porém, consta saldo negativo de
R$ 492.197,54. A análise do crédito ainda apontou R$ 521.012,44 como parcela
não confirmada de retenções supostamente não comprovadas.
(e) Na manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstrou que as
informações constantes da DIPJ e das PER/DCOMPs estavam devidamente
amparadas nas notas fiscais emitidas à Prefeitura, fonte pagadora.
(f) As notas fiscais de 2005 somam exatamente R$ 258.299.994,61, valor
informado na DIPJ e utilizado na composição do saldo negativo compensado.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949292/2013-07
5
(g) À época da entrega da DCOMP, a DIRF da Prefeitura não refletia as retenções
relativas a essas notas, o que levou a Receita Federal a concluir,
equivocadamente, pela inexistência das retenções.
(h) Afirma que, em desacordo com a jurisprudência pacífica do CARF, a decisão
deixou de considerar que a diferença entre as declarações da Recorrente e o
informe da Prefeitura decorre apenas da adoção de regimes contábeis distintos
(competência x caixa), o que não justifica a glosa dos créditos.
(i) Destaca que acostou aos autos provas de pagamentos líquidos efetuados pela
Prefeitura, confirmando de forma inequívoca que as retenções foram realizadas.
(j) Eventuais divergências entre o informe da Prefeitura (regime de caixa) e as
declarações da Recorrente (regime de competência) não comprometem o
crédito utilizado na compensação.
(k) Estando as retenções comprovadas pelas notas fiscais e pela DIPJ, o saldo
negativo de IRPJ delas decorrente é legítimo, assim como a compensação
efetuada.
(l) Quanto às estimativas, sustenta ser injustificável o reconhecimento apenas
parcial do crédito de R$ 540.141,87, uma vez que sua origem está em imposto
efetivamente recolhido, comprovado pelos “Comprovantes de Arrecadação”
juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
O presente processo administrativo é decorrente da contestação do despacho
decisório que não homologou as compensações vinculadas ao mesmo crédito, uma vez que não
foi apurado saldo negativo disponível para a quitação dos débitos informados pelo sujeito passivo.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949292/2013-07
6
As compensações não confirmadas têm duas origens: retenções na fonte de
imposto de renda em favor da Recorrente e pagamento por estimativa. Trataremos delas em
tópicos apartados.
3
RETENÇÕES NA FONTE DO IMPOSTO DE RENDA
Informa a Recorrente que é pessoa jurídica de direito privado dedicada à
exploração de concessão de serviços públicos essenciais de limpeza urbana, especificamente
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos para o município de São Paulo.
A remuneração pelos serviços prestados é, portanto, efetuada pela prefeitura de
São Paulo que, por sua vez, retém na fonte o imposto de renda. Esta é a origem do saldo negativo
compensado pela Recorrente.
Para o ano de 2005, a Recorrente, então, declarou crédito de R$ 2.582.999,94, dos
quais apenas R$ 2.061.978,50 foram confirmados pela administração.
A DRJ entendeu que não houve comprovação de que a diferença no valor das
retenções do imposto de renda na fonte foi efetivamente realizada e que as notas fiscais
apresentadas apenas atestam o valor do serviço prestado, sobre o qual incide a alíquota de que
trata o art. 649 do Decreto no 3.000/99. Em seu exame, as retenções deveriam ter sido
comprovadas por comprovantes de rendimentos, ou, na sua falta, pelos registros constantes nos
bancos de dados da Receita Federal. Sendo que o exame do sistema da Receita Federal e a DIRF da
Prefeitura confirmam o valor constatado pelo Despacho Decisório.
Em seu Recurso, a Recorrente esclarece que o descompasso entre as declarações da
Recorrente e o Informe de Rendimentos apresentado pela fonte pagadora se deu, exclusivamente,
pelo atraso nos pagamentos efetuados pela Prefeitura de São Paulo, o que não poderia afastar o
seu direito ao crédito demonstrado por meio de notas fiscais, planilhas, informes de rendimentos
da instituição financeira, DIPJ e extratos de liquidação e pagamento.
Compulsando os autos, constato uma série de divergências entre as informações
apresentadas pela Recorrente.
Primeiramente, os extratos de liquidação trazidos aos autos pela Recorrente (fls.
237/249) se referem ao período de realização de 01/11/2004 a 30/11/2004, sendo que estamos
tratando de retenções que teriam sido efetuadas em 2005.

Em segundo lugar, a tabela que a Recorrente traz em sua minuta relacionando as
notas fiscais com as datas de pagamento (fls. 170) não traz nenhum pagamento efetuado no mês
de dezembro. Vejamos:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949292/2013-07
7

Se verificarmos as Guias/Recibo de Recolhimento ou Depósito juntadas aos autos
(fls. 197/236) verificaremos que a soma de todos os meses ali constantes chega número
semelhante ao alcançado pelo Despacho Decisório. Há apenas dois pagamentos efetuados em 07
e 15 de dezembro de 2005 no valor de R$ 172.182,26 cada, mas que não correspondem a nenhum
valor constante das notas fiscais ou das planilhas juntadas, não havendo quaisquer
esclarecimentos sobre o que se tratam.
Assim, entendo que a documentação juntada aos autos não se mostra apta a
comprovar a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela Recorrente.
4
PAGAMENTO POR ESTIMATIVA
A outra parcela do crédito declarado pela Recorrente diz respeito a recolhimento de
estimativa.
Segundo a Recorrente o reconhecimento apenas parcial do crédito de R$
540.141,87 seria injustificável, porque sua origem estaria no comprovante do imposto recolhido,
conforme demonstrado por “Comprovante de Arrecadação” acostados aos autos.
A DRJ esclarece que o valor declarado foi parcialmente reconhecido, uma vez que se
constatou que o pagamento foi utilizado parcialmente em DCOMP de pagamento indevido para
compensação com outros tributos (fls. 124/125).
A Recorrente, por sua vez, não confrontou a afirmação da DRJ, razão pela qual
entendo que esta restou incontroversa.
5
DISPOSITIVO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.739 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.949292/2013-07
8

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 355
DF CARF MF
Original